Tribunal: CARF
Processo: 16643.720025/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFICIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. SUMULA CARF N° 103. CONHECIMENTO.
A Súmula CARF n° 103 determina que para fins de conhecimento de recurso de ofício, observar-se-á o limite de alçada vigente na data de apreciação do recurso em segunda instância. Está em vigor a Portaria MF n°63, de 09 de fevereiro de 2017 que estabelece que o Presidente da Turma de Julgamento recorrerá de ofício se a decisão exonerar o sujeito passivo em valor total ou superior a R$ 2.500.000,00. No presente caso o valor exonerado foi de R$ , superando o limite de alçada, devendo portanto ser conhecido o recurso de ofício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. LANÇAMENTO REFLEXO DE GLOSA DE DESPESA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
A autoridade fiscal entendeu que o lançamento de despesa não comprovada na contabilidade ensejaria o lançamento de ofício do IRRF. Contudo não há nos autos a comprovação do pagamento da despesa (que o FISCO considerou como não comprovada), inviabilizando o lançamento de IRRF.
GLOSA DE DESPESA. DESPESA ESTORNADA NO EXERCÍCIO SEGUINTE. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
As despesas foram estornadas no período seguinte. Em termos contábeis, pode ser feita a correção prospectiva do erro, excluindo o erro do resultado do período em que é descoberto e nesse caso deve ser identificado como ajuste de exercício anterior (conta do Patrimônio Líquido). Em termos fiscais não é permitido o ajuste que resulte em alteração do lucro do período (tanto do período em que se verifica o erro quanto no período em que se procede o ajuste). No presente caso o sujeito passivo apresentou prejuízo fiscal tanto no exercício em que foi contabilizada a despesa glosada pelo FISCO como também no exercício seguinte em que foi a despesa foi estornada, de modo que o prejuízo acumulado desses dois períodos não se alterou, não resultando prejuízo ao FISCO.
GLOSA DE DESPESA. VALOR ESTORNADO NA CONTABILIDADE. SEM REFLEXO NO RESULTADO DO PERÍODO. GLOSA CANCELADA.
O sujeito passivo comprovou que parte das despesas relativas a frete foram estornados no mesmo exercício e dessa forma não influenciaram no resultado do período e por isso as glosas deverão ser canceladas.
GLOSA DE DESPESA DE FRETE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA COMPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO COM CTRC - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA OU OTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
São documentos fiscais de emissão obrigatória pelos prestadores de serviço de transporte, a CTRC - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga e a Nota Fiscal de Serviços de Transporte, mod. 7, instituídos através do Convênio SINIEF 06/89.
GLOSA DE DESPESA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO ENTRE OS DOCUMENTOS
Admite-se a comprovação de despesas por outros meios, como por exemplo através de contratos de prestação de serviço, da escrituração contábil com o detalhamento dos lançamentos e com extratos bancários para comprovação dos pagamentos, em decorrência do princípio da verdade material. Embora o sujeito passivo tenha apresentado cópia dos contratos de prestação de serviço de transporte, lançamentos contábeis e extratos bancários, não relacionou a movimentação nos extratos bancários com os lançamentos contábeis das despesas e por isso não logrou comprovar as despesas de frete escrituradas.
GLOSA DE OUTRAS DESPESAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA
O sujeito passivo não apresentou documentos para comprovação das outras despesas escrituradas, devendo a glosa ser mantida.
AUTO DE INFRAÇÃO DE CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ.
A decisão relativa ao Auto de Infração de IRPJ valerá também para o lançamento relativo à CSLL, por se tratar de lançamento reflexo decorrente da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720025/2016-73
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-004.984 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrentes
NESTLE BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL

-

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFICIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. SUMULA CARF N° 103. CONHECIMENTO.
A Súmula CARF n° 103 determina que para fins de conhecimento de recurso
de ofício, observar-se-á o limite de alçada vigente na data de apreciação do
recurso em segunda instância. Está em vigor a Portaria MF n°63, de 09 de
fevereiro de 2017 que estabelece que o Presidente da Turma de Julgamento
recorrerá de ofício se a decisão exonerar o sujeito passivo em valor total ou
superior a R$ 2.500.000,00. No presente caso o valor exonerado foi de R$ ,
superando o limite de alçada, devendo portanto ser conhecido o recurso de
ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. LANÇAMENTO REFLEXO DE GLOSA DE DESPESA NÃO
COMPROVADA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
A autoridade fiscal entendeu que o lançamento de despesa não comprovada na
contabilidade ensejaria o lançamento de ofício do IRRF. Contudo não há nos
autos a comprovação do pagamento da despesa (que o FISCO considerou
como não comprovada), inviabilizando o lançamento de IRRF.
GLOSA DE DESPESA. DESPESA ESTORNADA NO EXERCÍCIO
SEGUINTE. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
As despesas foram estornadas no período seguinte. Em termos contábeis, pode
ser feita a correção prospectiva do erro, excluindo o erro do resultado do
período em que é descoberto e nesse caso deve ser identificado como ajuste de
exercício anterior (conta do Patrimônio Líquido). Em termos fiscais não é
permitido o ajuste que resulte em alteração do lucro do período (tanto do
período em que se verifica o erro quanto no período em que se procede o
ajuste). No presente caso o sujeito passivo apresentou prejuízo fiscal tanto no
exercício em que foi contabilizada a despesa glosada pelo FISCO como
também no exercício seguinte em que foi a despesa foi estornada, de modo que
o prejuízo acumulado desses dois períodos não se alterou, não resultando
prejuízo ao FISCO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720025/2016-73
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

GLOSA DE DESPESA. VALOR ESTORNADO NA CONTABILIDADE.
SEM REFLEXO NO RESULTADO DO PERÍODO. GLOSA CANCELADA.
O sujeito passivo comprovou que parte das despesas relativas a frete foram
estornados no mesmo exercício e dessa forma não influenciaram no resultado
do período e por isso as glosas deverão ser canceladas.
GLOSA DE DESPESA DE FRETE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA COMPROVAÇÃO. COMPROVAÇÃO
COM CTRC - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA OU OTA
FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
São documentos fiscais de emissão obrigatória pelos prestadores de serviço de
transporte, a CTRC - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga e a
Nota Fiscal de Serviços de Transporte, mod. 7, instituídos através do Convênio
SINIEF 06/89.
GLOSA DE DESPESA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ESTABELECIMENTO
DE
VÍNCULO ENTRE OS DOCUMENTOS
Admite-se a comprovação de despesas por outros meios, como por exemplo
através de contratos de prestação de serviço, da escrituração contábil com o
detalhamento dos lançamentos e com extratos bancários para comprovação dos
pagamentos, em decorrência do princípio da verdade material. Embora o
sujeito passivo tenha apresentado cópia dos contratos de prestação de serviço
de transporte, lançamentos contábeis e extratos bancários, não relacionou a
movimentação nos extratos bancários com os lançamentos contábeis das
despesas e por isso não logrou comprovar as despesas de frete escrituradas.
GLOSA
DE
OUTRAS
DESPESAS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA
O sujeito passivo não apresentou documentos para comprovação das outras
despesas escrituradas, devendo a glosa ser mantida.
AUTO DE INFRAÇÃO DE CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ.
A decisão relativa ao Auto de Infração de IRPJ valerá também para o
lançamento relativo à CSLL, por se tratar de lançamento reflexo decorrente da
mesma matéria fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário e de ofício em face do acórdão 15-46.463, de 25 de
abril de 2019, da 1a Turma da DRJ/SDR que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente contra Auto de Infração lavrado pela DEMAC/SP, glosando do
prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL o montante de R$ 8.784.377,66 e o IRRF no
montante de R$ 5.302.716,70, incluindo multa de ofício aplicada de 75%.
O lançamento de ofício decorreu de glosa de despesa por falta de apresentação de
documentos fiscais de suporte aos lançamentos contábeis, e em decorrência reduziu o prejuízo
fiscal e a base negativa de contribuição social apurados no período. A Fiscalização considerou
que a Recorrente não observou o regime de competência ao realizar um estorno de um
lançamento no período seguinte ao evento e com isso teria reduzido indevidamente o lucro real
apurado.
Também foi exigido o IRRF por pagamento realizado a beneficiário não
identificado, tendo sido feito a glosa da respectiva despesa.
Contra o auto de infração a Recorrente apresentou impugnação, onde alegou que:
i) a Fiscalização acabou considerando despesas que foram posteriormente estornadas; ii) a
Impugnante comprova por outros meios de prova as despesas realizadas; iii) não é possível
considerar os pagamentos de frete para empresas devidamente identificadas como pagamentos a
beneficiários não identificados, por afronta ao art. 61, da Lei 8.981/95; iv) é incoerente a
cobrança de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados, cumulada com a glosa das
deduções; v) tendo em vista a apuração de prejuízo fiscal pela Impugnante, a provisão da
despesa com o posterior estorno não gerou qualquer tipo de prejuízo ao Erário.
A DRJ reconheceu como parcialmente procedente a impugnação, mantendo
parcialmente o lançamento de oficio do IRPJ no valor de R$ 4.416.184,00, exonerando o valor
de R$ 4.392.188,83; mantendo parcialmente o lançamento de ofício de CSLL no valor de R$
4.416.184,00, exonerando o valor de R$ 4.392.188,83; e exonerando totalmente o crédito
tributário relativo ao lançamento do IRRF no valor de R$ 3.030.123,83, inclusive a multa de
ofício de 75%.
Cientificada da decisão a Recorrente apresentou recurso voluntário onde alega
que:
- os CTRCs- Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas não são
imprescindíveis para verificação e constatação das despesas com frete para fins de apuração do
Imposto de Renda e não são documentos expressamente previstos na legislação do Imposto de
Renda como imprescindíveis para a apuração das despesas. Que para fins de imposto de renda é
comprovou que as despesas efetivamente ocorreram, foram devidamente contabilizadas,
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

atenderam aos parâmetros contábeis exigidos, independentemente do meio para comprovação,
ou seja, não se exige, única e exclusivamente os CTRCs;
- que não é plausível, sob pena de ofensa ao princípio da verdade material, que,
mesmo estando comprovadas as despesas a Fiscalização ainda assim exija os conhecimentos de
transporte, uma vez que teria cumprido todas as exigências legais e comprovado as despesas
realizadas (por diversos meios, como os contratos firmados com as empresas de transporte, os
extratos bancários, os lançamentos contábeis, etc), não se podendo aceitar que a mera ausência
dos CTRCs mantenha a glosa das despesas;
- que seria contraditória a afirmação da DRJ de que a Recorrente se limitou a
apresentar os documentos anteriormente mencionados (contratos, extratos bancários,
lançamentos contábeis) e não apresentou as notas fiscais de serviço, eis que os CTRCs são os
documentos oficiais previstos na legislação para acobertar os serviços de frete. E não se pode
aceitar a afirmação da DRJ de insuficiência de documentação comprobatória com base em falta
de apresentação de documento que inexiste na legislação.
Requer ao final o provimento do recurso, para que sejam afastadas as glosas de
despesa e julgado improcedente o Auto de Infração. Protesta pela posterior apresentação de
documentos, em respeito ao princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Do Auto de Infração
Contra a Recorrente foi lavrado Auto de Infração com glosa de despesa por falta
de apresentação de documentos fiscais de suporte aos lançamentos contábeis e em decorrência
foi reduziu o prejuízo fiscal e a base negativa de contribuição social apurados no período. A
Fiscalização também considerou que a Recorrente não observou o regime de competência ao
realizar um estorno de um lançamento no período seguinte ao evento, e com isso teria reduzido
indevidamente o lucro apurado.
Também foi exigido o IRRF por pagamento realizado a beneficiário não
identificado, tendo sido feito a glosa da respectiva despesa.
Do acórdão da DRJ
Exoneração do IRRF
A DRJ cancelou integralmente o Auto de Infração em relação a exigência de
IRRF (inclusive a exigência da multa de ofício de 75%) ao argumento de que a Autoridade
Fiscal não logrou comprovar a efetividade dos pagamentos efetuados aos supostos beneficiários
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

não identificados ou sem causa, ou seja, não teria demonstrado a materialidade dos pagamentos,
tendo considerado de forma reflexa o IRRF sobre as despesas não comprovadas, conforme
excerto abaixo do voto:
Do IRRF Sobre Pagamentos a Beneficiários Não Identificados ou Sem Causa
50 Em decorrência da constatação de despesas não comprovadas, o Fisco
efetivou o lançamento reflexo do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
sobre os pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa.
51 Indignada a NESTLÉ refutou alegando, em breve síntese, que:
[...]
52 Ainda sobre o lançamento à epígrafe, aduziu que é incoerente a cobrança do
IRRF cumulada com a glosa das despesas, uma vez que a (...) glosa das
despesas com frete foi realizada porque a digníssima Fiscalização considerou
que elas não foram comprovadas por meio de documentação hábil (logo, para
a Fiscalização, os pagamentos não ocorreram). (...) Por outro lado, o IRRF foi
cobrado com a alíquota de 35% porque a Fiscalização entendeu que os
pagamentos foram efetivamente realizados, contudo, a beneficiário não
identificado. (...) Os dois raciocínios acima expostos são contraditórios entre
si. Ou a Fiscalização considera que as despesas não ocorreram e reduz o
prejuízo fiscal apurado, ou considera que o pagamento foi realizado e, com
base nisso, cobra o IRRF com a alíquota de 35%.
53 É essencial, antes de aprofundarmos a análise do caso em espécie, trazermos
à baila a transcrição do art. 61, da Lei n° 8.981/95, que tem a seguinte redação:
[...]
54 Denota-se do comando supra, mesmo partindo de uma interpretação
comezinha, que a sua aplicação não está autorizada quando não restar
comprovado pelo fisco o pagamento a beneficiário não identificado ou o
pagamento ou entrega de recursos a sócio ou terceiro sem comprovação da
operação ou da causa do dispêndio.
55 Nessa seara, o ato de realizar o pagamento configura-se no pressuposto
material da norma em questão, condição indispensável para que se efetive a
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte.
56 Trata-se de uma limitação, como muito bem avultou a Impugnante, dado que
tem a Fiscalização o ônus de identificar as saídas, contabilizadas ou não, de
forma direta, concreta sendo inadmissível a sua presunção. Outrossim, deve
justificar que não foi possível, mesmo após diligências, identificar a causa e/ou
o beneficiário do pagamento.
57
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência
administrativa prevalente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, conforme ementa abaixo transcrita:
[...]
58 No presente julgado, a Autoridade Fiscal ao se deparar com despesas
operacionais não comprovadas, efetivou, de forma reflexa o lançamento do
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF sobre os pagamentos a beneficiários
não identificados ou sem causa. Observa-se que se baseou nos montantes
atinentes as despesas não comprovadas para aferir a base de cálculo do imposto
peleado, sem embargo, não demonstrou a materialidade dos pagamentos,
elemento essencial à subsunção da norma sob julgo, muito menos justificou que
não foi possível, mesmo após realizações de diligências, identificar a causa e/ou
o beneficiário do pagamento.
59 Indubitavelmente, diferente do que pensa a Contribuinte, é plenamente
compatível a glosa de despesas que não foram comprovadas com o lançamento
reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento. A referida
coadunabilidade decorre do fato de se tratar de distintos fatos geradores
(despesas incorridas e pagamentos), disciplinados por dispositivos legais
específicos.
60 No caso sob julgo, as glosas das despesas visaram evitar a elevação artificial
do prejuízo da NESTLÉ. Resultaram, conforme vimos, do não atendimento ao
preceituado nos arts. 264 e 923, do RIR/99.
61 Sob outra perspectiva, as exigências de IRRF trata-se exclusivamente da
incidência do imposto na fonte sobre pagamentos destinados as pessoas
externas à PJ pagadora, que seriam desconhecidos; ou que o procedimento
objeto do pagamento não foi efetivado ou não teve uma causa admissível no
mundo jurídico.
62 Não obstante, não é plausível depreender, da leitura do art. 61, da Lei n°
8.981/95, que a constatação de despesas não comprovadas, por si só, mesmo se
baseando nos mesmos elementos de prova, seja suficiente para caracterizar que
ocorreu um pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa, para
efeito de incidência do IRRF.
63 A subsunção a aludida norma requer que o Fisco envide todos os esforços no
sentido de exaurir a busca pelo beneficiário do pagamento ou, caso identificado,
comprovar a operação ou a causa do dispêndio. Extenuadas essas pretensões,
aplica-se o dispositivo.
64 Em resumo, pelo exposto, só podemos glosar as despesas e
concomitantemente aplicar o preconizado no art. 61, da Lei n° 8.981/95, quando
não há comprovação delas e, de modo síncrono, verificamos a situação em que
a contabilidade registra o pagamento a um destinatário irreal ou em relação a
uma operação igualmente irreal, circunstâncias que caracterizam o pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa.
65 Dessa maneira, conforme apreciado no tema precedente, verificamos que,
parcialmente, houve registro contábeis de despesas que a NESTLÉ não logrou
êxito em comprovar, sendo correta a consequente glosa. Conquanto, pelas
razões já exauridas neste voto, NÃO HÁ como enquadrar a mesma situação no
disposto no art. 61, da Lei n° 8.981/95, por conseguinte, PROCEDENTE a
impugnação no tocante ao lançamento de ofício atacado.
Acato as alegações do impugnante neste tema
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

Do Cancelamento de glosa de despesa estornada em período seguinte
A DRJ cancelou as glosas de despesa relativa aos estornos de lançamentos
realizados em período posterior, ao argumento de que, embora a Recorrente não tenha observado
o regime de competência na apropriação do estorno dos valores relacionados a "Provisão Geral
Gen2 profissional", isto por si só não seria suficiente para que a Autoridade Fiscal fizesse a glosa
da despesa, em razão de ser necessário que resultasse em prejuízos reais suportados pelo Fisco
com a postergação, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a Recorrente apurou
prejuízo fiscal/base de cálculo negativa no exercício em que foi contabilizada a despesa e no
período seguinte, em que foi estornada, e o valor da despesa não é suficiente para o reverter o
prejuízo fiscal/base de cálculo negativa nos dois períodos considerados. A descrição dos fatos e
os fundamentos da decisão da DRJ estão transcritos a seguir:
Da Apuração de Prejuízo Fiscal Provisão de Despesas e Posterior Estorno -
Inexistência de Prejuízo ao Erário.
38 Dando continuidade ao julgamento, a Fiscalização constatou que a
Impugnante teria registrado em sua contabilidade uma provisão denominada
"Provisão Geral Gen2 profissional", para os quais não apresentou documentação
comprobatória da origem. Em resposta, a Impugnante informou que tal provisão
foi posteriormente baixada por meio de estorno, fato confirmado pela
Autoridade Autuante.
39 Tendo em vista que a provisão foi constituída em 31.12.2011 e o seu estorno
no dia seguinte, em 01.01.2012, a Autoridade Fazendária entendeu que houve
redução indevida do lucro real, relacionado ao ano-calendário de 2011, e
efetivou o respectivo lançamento, todavia não houve valor tributável, visto que
foi realizada a correspondente compensação com o prejuízo do período.
40 Insatisfeita a Impugnante contestou o lançamento à epígrafe asseverando
que:
[...]
41
Antes de nos debruçarmos na apreciação desta contenda, merece relevo
frisar alguns pontos:
41.1 O estorno reportado foi escriturado na contabilidade da fiscalizada e
ratificado pela Autoridade Autuante ao afirmar: (...) conforme tela SAP
apresentada pela a empresa (fl. 235), tal estorno ocorreu apenas em
01/01/2012, ano-calendário seguinte ao objeto desta fiscalização;
41.2 Conforme extratos abaixo das DIPJ 2012, ano-calendário 2011, e
2013, ano-calendário 2012, a NESTLÉ apurou prejuízos em ambos
períodos:

[...]
42
No âmbito de idêntica seara, o Parecer Normativo COSIT n° 2, de
28/08/96, deu novos contornos ao entendimento do Fisco a respeito dos ajustes
e cálculos a serem feitos nos casos de inobservância do regime de competência
previsto no Parecer Normativo CST n° 57/79, conforme excertos abaixo
transcritos:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

[...]
43 Diante do exposto, resulta hialino que o fato da Contribuinte não ter
observado o regime de competência na apropriação do estorno dos valores
relacionados a "Provisão Geral Gen2 profissional", não é, per se, suficiente para
que a Autoridade Fiscal concretize o lançamento do imposto, em razão de ser
necessário que resultem prejuízos reais suportados pelo Fisco com a
postergação.
44 Tal acepção coaduna-se com a jurisprudência administrativa dominante,
conforme ementa do antigo Conselho de Contribuinte, atualmente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
[...]
45 A questão que nos resta é saber se o reconhecimento do equívoco na
apropriação da aludida provisão afetou o resultado tributável de um dos
períodos envolvidos.
46 Vimos que a Impugnante apurou prejuízos substancias nos períodos
envolvidos. Dessa forma, no presente caso, é inegável que não foram
vislumbradas: a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido; ou a redução indevida do lucro real
em quaisquer dos períodos envolvidos. Desse jeito, não houve subsunção a uma
das duas hipóteses fundamentais ao lançamento do IRPJ, previstas no citado art.
273, do RIR/99.
47 Como muito bem registrado pela Defesa, (...) o valor indevidamente lançado
como provisão, que aumentou indevidamente o prejuízo fiscal de 2011, foi
anulado pela redução gerada pelo estorno da provisão na conta de resultado.
(... ) No fim das contas, o prejuízo apurado em 31.12.2011 foi reduzido em
01.01.2012, quando houve o lançamento do estorno da provisão, não havendo
qualquer diferença de imposto a ser recolhido entre o momento do
lançamento da provisão e o lançamento do estorno. (g.n.)
48 Por tudo discorrido, a escrituração de uma provisão em um determinado
período base e a verificação do seu estorno no período-base imediatamente
posterior, sem que se constate prejuízos reais ao Fisco, deve-se ser enquadrado
como ajustes de exercícios anteriores, à luz do disposto no parágrafo 1°, do art.
186, da Lei n° 6.404/76, por se tratar de retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior.
49 Nestes termos, pugno pelo afastamento dos lançamentos à epígrafe em
virtude da sua total improcedência.
Acato as alegações do impugnante neste tema.
Do recurso de ofício
O Presidente da 1a Turma da DRJ/SDR recorreu de ofício da decisão de
exonerações acima descritas, em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97 c/c a Portaria MF no 63/2017.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

A descrição dos valores dos tributos lançados e exonerados após a decisão da DRJ
são os seguintes:
TRIBUTO/INFRAÇÃO
VALOR
LANÇADO
VALOR
MANTIDO
VALOR
EXONERADO
IRPJ - DESPESAS NÃO COMPROVADAS
5.627.372,83
4.416.184,00
1.211.188,83
IRPJ – INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE
ESCRITURAÇÃO
3.181.000,00
0,00
3.181.000,00
CSLL – DESPESAS NÃO COMPROVADAS
5.627.372,83
4.416.184,00
1.211.188,83
CSLL – INOBSERVÃNCIA DO REGIME DE
ESCRITURAÇÃO
3.181.000,00
0,00
3.181.000,00

IRRF
VALOR LANÇADO
VALOR MANTIDO
VALOR EXONERADO
PRINCIPAL
3.030.123,83
0,00
3.030.123,83
MULTA DE OFÍCIO
2.272.592,87
0,00
2.272.592,87

A Súmula CARF n° 103 prevê que para fins de conhecimento de recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Está em
vigor a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 que estabelece o limite de alçada de R$
2.500.000,00. Considerando que o valor exonerado pela turma julgadora de 1a instância foi de
R$ 14.087.094,36, valor esse superior ao limite de alçada vigente nesta data, o recurso de ofício
deve ser conhecido.
Do recurso de ofício em relação à exoneração do IRRF
A exigência do IRRF decorreu de reflexo da autuação por escrituração de
custos/despesas operacionais que não teriam sido comprovados. A autoridade fiscal autuante
entendeu que incidiriam o IR na fonte sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causa.
Segundo a DRJ, a constatação de despesas não comprovadas não autorizaria, por
si só, a caracterização da ocorrência de pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa
para efeito de incidência do IRRF. A DRJ entendeu que a autoridade fiscal não demonstrou a
materialidade dos pagamentos realizados, ou seja, que a Recorrente tenha efetivamente
realizados os pagamentos relativos aos custos/despesas operacionais não comprovados. A teor do
art. 61 da Lei n° 8.981/95.
Em resumo, no entendimento da DRJ, só poderiam ser glosadas as despesas não
comprovadas e concomitantemente serem exigidos o IRRF se não houvesse a comprovação das
despesas e a contabilidade tivesse registrado o pagamento a um “destinatário irreal” ou em
relação a uma “operação igualmente irreal”, circunstâncias essas que caracterizariam o
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
Comungo o entendimento da DRJ que a glosa de custo/despesa
concomitantemente com a exigência do IRRF sobre os pagamentos realizados só seria possível
se os custos/despesas não forem comprovados e for verificado saída efetiva de recursos
destinados à beneficiário não identificado. Com efeito, o requisito para aplicação da hipótese do
artigo 61 da Lei n° 8.981/95 é a existência de pagamentos efetivos, não bastando a presunção de
pagamento ou informação em registros contábeis:
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
Esse é o entendimento no CARF conforme pode ser constatado em diversos
acórdãos, cujas ementas colaciono abaixo:
IRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO - Mesmo a interpretação literal do comando do art. 61 da Lei
n° 8.981/95 não autoriza sua aplicação quando não restar comprovado pelo
fisco o pagamento a beneficiário não identificado ou o pagamento ou entrega
de recursos a sócio ou terceiro sem comprovação da operação ou da causa do
dispêndio. Recurso de oficio negado. (Acórdão 106-15.075, de 10 de novembro
de 2005 da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)

PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. É premissa para o lançamento de IRRF por pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado a demonstração concreta da existência
de pagamento. A simples identificação de saídas de recursos da conta corrente
bancária não dá base ao lançamento de IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, eis que não necessariamente se trata de
pagamento. No lançamento de IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995
cabe ao fisco o ônus da prova da hipótese de incidência ali descrita. (Acórdão
1401-002.729, de 24 de julho de 2018, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento)

PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. É premissa para o lançamento de IRRF por pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado a demonstração concreta da existência
de pagamento. A simples identificação de saídas de recursos da conta corrente
bancária não dá base ao lançamento de IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, eis que não necessariamente se trata de
pagamento. No lançamento de IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995
cabe ao fisco o ônus da prova da hipótese de incidência ali descrita. (Acórdão
1401-002.729, de 24 de julho de 2018, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento).

PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. FATO GERADOR
O fato gerador do IRRF ocorre na data do pagamento, sendo descabido o
lançamento totalizado ao final de cada mês do ano-calendário. (Acórdão 1302-
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

003.557, de 14 de maio de 2019, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Primeira Seção).
No presente caso, a autoridade fiscal entendeu que o lançamento de despesa não
comprovada na contabilidade ensejaria o lançamento de ofício do IRRF. Contudo não há nos
autos a comprovação do pagamento da despesa considerada não comprovada pelo FISCO,
carecendo de lastro probatório que inviabiliza o lançamento de IRRF.
Dessa forma, mantenho a decisão de piso quanto a exoneração do lançamento de
IRRF.
Do recurso de ofício em relação à exoneração do lançamento por
inobservância do regime de escrituração (despesa estornada em período seguinte)
A autoridade fiscal desmembrou o lançamento de ofício por não comprovação de
lançamentos contábeis de despesa em duas partes: 1) por despesa não comprovada e 2) por
apresentação de documentos que comprovaram que houve estorno do lançamento de despesa,
mas no ano-calendário seguinte.
A autoridade fiscal autuante não aceitou documentos comprobatórios
apresentados pela Recorrente para provar que houve lançamentos contábeis de estorno no ano-
calendário seguinte ao que a despesa foi lançada por entender que houve redução indevida do
lucro no ano-calendário 2011 (em que houve o lançamento da despesa não comprovada).
A DRJ houve por bem afastar o lançamento por entender que a escrituração de
uma provisão em um período com a confirmação de posterior estorno no período imediatamente
seguinte sem que se constatasse prejuízo ao FISCO, uma vez que nos dois períodos foi apurado
prejuízo fiscal, deveria ser enquadrado como ajuste de períodos anteriores, à luz do disposto no §
1o do art. 186 da lei n° 6.404/76, por se tratar de erro imputável a exercício anterior. Confira-se
excerto do acórdão:
[...]
43 Diante do exposto, resulta hialino que o fato da Contribuinte não ter
observado o regime de competência na apropriação do estorno dos valores
relacionados a "Provisão Geral Gen2 profissional", não é, per se, suficiente para
que a Autoridade Fiscal concretize o lançamento do imposto, em razão de ser
necessário que resultem prejuízos reais suportados pelo Fisco com a
postergação.
44 Tal acepção coaduna-se com a jurisprudência administrativa dominante,
conforme ementa do antigo Conselho de Contribuinte, atualmente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
IRPJ - LALUR - EXCLUSÕES EXTEMPORÂNEAS - O fato de a empresa
não ter observado o regime de competência na apropriação de valores
controlados na parte "h" do LALUR, não basta para a não aceitação da
exclusão, se não mostrados prejuízos reais para o fisco com a
postergação. 1° cc. / 7a Câmara / ACÓRDÃO 107-06728 em 21.08.2002.
Publicado no DOU em: 25.11.2002.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

45 A questão que nos resta é saber se o reconhecimento do equívoco na
apropriação da aludida provisão afetou o resultado tributável de um dos
períodos envolvidos.
46 Vimos que a Impugnante apurou prejuízos substancias nos períodos
envolvidos. Dessa forma, no presente caso, é inegável que não foram
vislumbradas: a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido; ou a redução indevida do lucro real
em quaisquer dos períodos envolvidos. Desse jeito, não houve subsunção a uma
das duas hipóteses fundamentais ao lançamento do IRPJ, previstas no citado art.
273, do RIR/99.
47 Como muito bem registrado pela Defesa, (...) o valor indevidamente lançado
como provisão, que aumentou indevidamente o prejuízo fiscal de 2011, foi
anulado pela redução gerada pelo estorno da provisão na conta de resultado.
(...) No fim das contas, o prejuízo apurado em 31.12.2011 foi reduzido em
01.01.2012, quando houve o lançamento do estorno da provisão, não havendo
qualquer diferença de imposto a ser recolhido entre o momento do
lançamento da provisão e o lançamento do estorno. (g.n.)
48 Por tudo discorrido, a escrituração de uma provisão em um determinado
período base e a verificação do seu estorno no período-base imediatamente
posterior, sem que se constate prejuízos reais ao Fisco, deve-se ser enquadrado
como ajustes de exercícios anteriores, à luz do disposto no parágrafo 1°, do art.
186, da Lei n° 6.404/76, por se tratar de retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior.
49 Nestes termos, pugno pelo afastamento dos lançamentos à epígrafe em
virtude da sua total improcedência.
Acato as alegações do impugnante neste tema.
Entendo corretos os argumentos da DRJ para afastar os lançamentos relativos às
despesas não comprovadas que foram estornadas no período seguinte. Isso porque, em termos
contábeis, pode ser feita a correção prospectiva do erro, excluindo o erro do resultado do período
em que é descoberto e nesse caso deve ser identificado como ajuste de exercício anterior (conta
do Patrimônio Líquido).
Em termos fiscais não é permitido o ajuste que resulte em alteração do lucro do
período (tanto do período em que se verifica o erro quanto no período em que se procede o
ajuste). No presente caso o Recorrente apresentou prejuízo fiscal tanto no exercício em que foi
contabilizada a despesa glosada pelo FISCO como também no exercício seguinte em que efetuou
o estorno da despesa indevidamente contabilizada. De modo que o prejuízo acumulado desses
dois períodos não se alterou, não resultando prejuízo ao FISCO.
Assim, há que se manter a decisão de piso quanto a exoneração do lançamento por
inobservância do regime de escrituração (despesa estornada em período seguinte).
Do recurso de ofício em relação à exoneração parcial do lançamento por
despesa não comprovada
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

A Fiscalização elencou em planilha anexa ao Auto de Infração (Anexo –
Lançamentos sem comprovação) os lançamentos de despesa não comprovadas que totalizam R$
5.627.372,83. Dentre referidos lançamentos estão 2 lançamentos que a Recorrente alegou que
foram estornados e que por isso não influíram no resultado do período, mas que a Fiscalização
por equívoco os incluiu na planilha. Foram as despesas de frete relacionados aos CTRCs n°s
334026/1184 (no valor de R$ 859.989,83) e 351199/1198 (no valor de R$ 351.199,00).
Data
Cód.Conta Conta
D/C Valor
Histórico
Número

23/12/2011 3024050
Frete-Entrega ao Cliente
D
351.199,00
FRETE ENTREGA
CLIENT
2511538275
23/12/2011 2080020
Contas a Pagar-Terceiros
Mercado Interno
C
351.199,00
CEFA TICKET
438230
2511538275

21/09/2011 3024060
Frete-Transfer?ncia Entre
Unidades Nestl?
D
859.989,83
FRETE TR UNID
NESTLE
2511084895
21/09/2011 2080020
Contas a Pagar-Terceiros
Mercado Interno
C
859.989,83 TICKET 399110
2511084895
A DRJ houve por bem cancelar as glosas das referidas despesas, uma vez que os
pagamentos não foram realizados e as despesas não foram consideradas no resultado, de modo
que não geraram nenhum efeito contábil ou fiscal no lucro da Recorrente. Colaciono abaixo
trecho do voto com a decisão da DRJ:
24. Com base nos elementos e argumentações apresentadas, no que diz respeito
as despesas com fretes estornadas, podemos inferir que PROCEDE o pedido de
afastamento das glosas relacionadas, uma vez que não há qualquer menção pela
Autoridade Fiscal, no TCF, às fls. 242/246, no tocante a análise e
desconsideração dos eventos em comento, bem como, demonstrado o registro
contábil do estorno, resulta que as correlatas despesas não compuseram o
prejuízo apurado pela impugnante no ano-calendário sob fiscalização.
Há que se concordar com a DRJ. O Recorrente apresentou a comprovação que as
despesas relativas aos CTRCs n°s 334026/1184 e 351199/1198 foram estornados na contabilidade
e dessa forma não influenciaram no resultado do período e por isso as glosas deverão ser
canceladas.
Portanto, mantenho a decisão de piso quanto a exoneração do lançamento relativo
a parte da glosa de despesa do frete no montante de R$ 1.211.168,83.
Do Recurso Voluntário
Das glosas de despesas mantidas pela DRJ
As despesas glosadas pela Fiscalização estão relacionadas na planilha juntada à e-
fl. 247 (documento não paginável). Constam na referida planilha os lançamentos relativos a
despesa com frete bem como outras despesas não relacionadas a frete, como se constata da
descrição das contas e do histórico, conforme parte da planilha abaixo colacionada:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

A DRJ manteve a glosa das despesas operacionais não comprovadas cujas
naturezas são distintas do frete e também das despesas com frete, que constam da planilha anexa
ao Termo de Constatação Fiscal às fls. 242/246, por considerar que não foram apresentados os
respectivos CTRCs. Confira-se a fundamentação da decisão no trecho do v. acórdão:
20 Inicialmente, merece relevo destacar que a Defesa não apresentou qualquer
documentação relacionada as glosas das despesas operacionais cujas naturezas
são distintas da do frete, bem como em relação a três lançamentos contábeis
atinentes às despesas com frete não comprovadas, ambas constantes da aludida
planilha, às fls. 247, anexa ao TCF, às fls. às fls. 242/246, conforme extrato
abaixo:
21 Dessa forma, quanto a estes, irretocável o procedimento executado pela
Autoridade Fiscal, visto que corretas as respectivas glosas, em razão de caber ao
Contribuinte a comprovação das despesas apontadas, à luz dos arts. 264 e 923,
do RIR/99, todavia, apesar das oportunidades oferecidas, seja na fase
inquisitorial, seja na contenciosa, não as apresentou.
22 Prosseguindo, em relação as demais despesas glosadas, frise-se todas tendo
como objeto a prestação de serviços de frete, conforme admitiu na peça
impugnatória, a Impugnante NÃO APRESENTOU os conhecimentos de
transportes correspondentes.
23 Compulsando a documentação anexadas a peça impugnatória, às fls.
273/298, e a petição, às fls. 363/505, constata-se apenas a juntada:
23.1 Dos contratos de prestação de serviços de frete com as empresas
TLM Transportes e Logistica Moderna (00.546.164/0003-80); Amazon
Transportes Ltda (CNPJ 01.661.770/0003-00) e Real Logistica Ltda
(CNPJ 09.289.237/0003-70);
23.2 De extratos bancários da conta n° 4.617-5, agência n° 2372-8, do
Banco Bradesco, sem contudo explicitar a relação dessas movimentações
financeiras com as despesas com frete combatidas; e
23.3
Dos lançamentos contábeis onde demonstra que efetivou os
registros das operações de frete contestadas em sua contabilidade,
identificando a transação e o correspondente pagamento por meio da
conta bancos.
No recurso voluntário a Recorrente reconhece que os CTRCs são os documentos
oficiais previstos na legislação estadual para acobertar os serviços de frete, sendo usado para fins
de apuração do ICMS, contudo, defende que as despesas com frete para fins de apuração dos
tributos federais podem ser comprovadas por outros meios de prova.
Aduz a Recorrente que para fins de apuração do Imposto de Renda, o que se faz
imperioso é a comprovação de que as despesas efetivamente ocorreram, foram comprovadas,
devidamente contabilizadas, atenderam aos parâmetros contábeis exigidos, independentemente
do meio, ou seja, não se exige, para tanto, única e exclusivamente os CTRCs.
Assevera a Recorrente que cumpriu todas as exigências legais e comprovou as
despesas realizadas (apresentando cópia dos contratos firmados com as empresas de transporte,
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

extratos bancários e os lançamentos contábeis), entendendo que com esses documentos teria
suprido a ausência dos CTRCs.
A DRJ afirmou que não houve esmero por parte da Recorrente em
alternativamente a não apresentação dos CTRCs, juntar outros documentos fiscais para
comprovação da despesas com frete como as notas fiscais de serviço de transporte ou faturas,
desde que tais documentos indicassem discriminadamente o serviço executado, remetente e
destinatário das mercadorias, veículos, transportador e valor.
A Recorrente refuta a afirmação da DRJ quanto a possibilidade de apresentação
de outros documentos fiscais ao argumento de que as Notas Fiscais de Serviço de frete não
existem e não tem previsão legal.
Equivoca-se a Recorrente.
No acórdão guerreado o I. Relator faz referência aos documentos fiscais de
emissão obrigatória pelos contribuintes do ICMS, dentre os quais, para os prestadores de
serviços de transporte, a Nota Fiscal de Serviços de Transporte, mod. 7, instituído através do
Convênio SINIEF 06/89, Confira-se excerto abaixo do voto condutor do acórdão:
Considerando as mudanças implementadas pelo Sistema Tributário Nacional,
implantado pela Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada
em 05 de outubro de 1988, e também a necessidade de instituir os documentos
fiscais a serem utilizados pelos novos contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, o Ministro da
Fazenda e os Secretários de Fazenda ou de Finanças dos Estados e do Distrito
Federal, em 21/02/1989, resolveram celebrar o Convênio SINIEF 06/89,
obrigando-se a incorporar às suas respectivas legislações tributárias, todas as
normas consubstanciadas no citado Convênio, entre estas, a unificação nacional
de todo documentário a ser utilizado na tributação do ICMS, conforme abaixo:
Art. 1° Ficam instituídos os seguintes documentos fiscais a serem
utilizados pelos contribuintes do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
conforme as operações ou prestações que realizarem:
I
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, mod. 6;
II
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, mod. 7;
III
- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, mod. 8;
[...]
O Convênio SINIEF 06/89 ainda está em vigor, e é regularmente atualizado
através dos chamados Ajustes SINIEF. Traz em sua seção III todo detalhamento
referente aos documentos fiscais que os Estados e o Distrito Federal, de forma
unificada, deverão obrigatoriamente exigir dos contribuintes nos serviços de
transportes de pessoas ou cargas.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

A Recorrente não pode alegar inexistência da Nota Fiscal de Serviço de frete, eis
que ela mesma juntou aos autos cópias dos referidos documentos, como no exemplo abaixo
colacionado:

Entendo possível a comprovação de despesas por outros meios, como por
exemplo através de contratos de prestação de serviço, da escrituração contábil com o
detalhamento dos lançamentos e com extratos bancários (documentos aliás apresentados pela
Recorrente), em decorrência do princípio da verdade material.
Contudo, há que se estabelecer um vínculo entre os documentos apresentados, de
modo que seja possível conhecer de maneira inequívoca que o lançamento contábil relativo à
despesa escriturada tem relação com o objeto social do prestador e que houve efetivamente
pagamento pelo serviço prestado.
No presente caso a Recorrente apresentou cópia dos contratos de prestação de
serviço de transporte, lançamentos contábeis com detalhamento do serviço indicando o
prestador, o preço dos serviços, a data do pagamento e extratos bancários, mas não relacionou a
despesa lançada na contabilidade com os lançamentos do extrato bancário para comprovar o
pagamento da despesa. A DRJ havia consignado tal constatação no v. acórdão, como se verifica
no trecho abaixo transcrito:
23. Compulsando a documentação anexadas a peça impugnatória, às fls.
273/298, e a petição, às fls. 363/505, constata-se apenas a juntada:
23.1 Dos contratos de prestação de serviços de frete com as empresas
TLM Transportes e Logistica Moderna (00.546.164/0003-80); Amazon
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

Transportes Ltda (CNPJ 01.661.770/0003-00) e Real Logistica Ltda
(CNPJ 09.289.237/0003-70);
23.2 De extratos bancários da conta n° 4.617-5, agência n° 2372-8, do
Banco Bradesco, sem contudo explicitar a relação dessas movimentações
financeiras com as despesas com frete combatidas; e (g.n)
23.3 Dos lançamentos contábeis onde demonstra que efetivou os registros
das
operações de frete contestadas em sua contabilidade, identificando a
transação e o correspondente pagamento por meio da conta bancos.
Vale consignar que este Relator tentou localizar os pagamentos nos extratos
bancários, considerando o valor informado dos serviços nos lançamentos contábeis das despesas
questionadas pelo FISCO e não localizou nenhum dos valores.
Portanto, como a Recorrente não apresentou os CTRCs ou outros documentos
fiscais para comprovar as despesas e embora tenha apresentado cópia dos contratos de prestação
de serviço de transporte, lançamentos contábeis e extratos bancários, não relacionou a
movimentação nos extratos bancários com os lançamentos contábeis das despesas, e por isso
não logrou comprovar as despesas de frete escrituradas.
Quanto as outras despesas não comprovadas (lançamentos abaixo relacionados), a
Recorrente não apresentou nenhum documento para comprovação:
Data
Cód.Conta
Conta
D/C
Valor
Histórico
19/12/2011 3006130
Promocoes Comerciais-Outras
Promocoes-Terceiros
D
812.329,00
APROPRIA AO TIME DE
VENCEDORES
19/12/2011 3006130
Promocoes Comerciais-Outras
Promocoes-Terceiros
D
587.671,00
APROPRIA AO TIME DE
VENCEDORES
19/12/2011 2066150
Apropr Gastos-Comissao agente
c/titularid do prod
C
1.400.000,00
APROPRIA AO TIME DE
VENCEDORES
25/03/2011 5051020
Viagens
D
54.949,00 AGENCIA VIAGENS
25/03/2011 2080820
Conta Receb.Central:Compens. GRIR-
Mat Fora de Est.
C
54.949,00 AGENCIA VIAGENS
12/05/2011 5051020
Viagens
D
12.844,39
VIAGEM DE 26 04 11 ATE 29 04
11 PARA LOS ANGELES
12/05/2011 2080010
Contas a Pagar-Colaboradores
C
13.017,73
VIAGEM DE 26 04 11 ATE 29 04
11 PARA LOS ANGELES
09/09/2011 5051020
Viagens
D
21.134,48 ANALISES LABORATORIAIS
09/09/2011 2080820
Conta Receb.Central:Compens. GRIR-
Mat Fora de Est.
C
21.134,48 ANALISES LABORATORIAIS
11/10/2011 5051020
Viagens
D
12.094,19
TRIP FROM 06 09 11 TO 10 10
11 TO INTER MENSAL
11/10/2011 1048020
Devedores Diversos-Adiant.s aos
Colaboradores
C
11.386,48
TRIP FROM 06 09 11 TO 10 10
11 TO INTER MENSAL
Assim, como a Recorrente não apresentou documentos comprobatórios a glosa
das despesas devem ser mantidas.
A decisão relativa ao Auto de Infração de IRPJ valerá também para o lançamento
relativo à CSLL, por se tratar de lançamento reflexo decorrente da mesma matéria fática.
Conclusão
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.984 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.720025/2016-73

Por todo o acima exposto , conheço dos Recurso de Ofício e Recurso Voluntário e
no mérito, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital